Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-29.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGANTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS SUCESSIVOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Márcio José Dias Lopes contra acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público, sem analisar a preliminar de preclusão consumativa levantada nas contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em saber se houve omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre a preclusão consumativa, que, segundo o embargante, impediria o conhecimento dos embargos sucessivos do Ministério Público.
3. Discute-se, ainda, se o suprimento dessa omissão implicaria modificação do resultado do julgamento anterior.

III. Razões de decidir
4. Verificou-se que o acórdão embargado não se pronunciou sobre a alegação de preclusão consumativa, suscitada nas contrarrazões, o que configura omissão relevante.
5. No entanto, os segundos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, embora reiterem argumentos anteriores, tiveram como finalidade específica o prequestionamento de normas constitucionais e legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. A jurisprudência admite a interposição de embargos sucessivos quando destinados ao prequestionamento, afastando, nesses casos, a preclusão consumativa.
7. Como os embargos foram conhecidos e analisados no mérito, não há erro quanto à sua admissibilidade, nem se verifica efeito modificativo na decisão anterior.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a omissão e registrar expressamente que a preclusão consumativa não impede o conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Tese de julgamento
:
“1. A alegação de preclusão consumativa deve ser expressamente analisada quando suscitada nos autos como questão prejudicial ao conhecimento do recurso.
2. Não há preclusão consumativa quando os segundos embargos de declaração trazem a finalidade autônoma de prequestionamento, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 232.195/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.08.2013; STF, AgRg no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 04.02.2014.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
MARCIO JOSE DIAS LOPES
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os segundos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre ponto relevante abordado em suas contrarrazões (Id 305058863), especificamente quanto à preclusão consumativa que, segundo ele, impediria o conhecimento dos segundos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público. Argumenta que o segundo recurso do Parquet, sob nova roupagem e redação mais extensa, apenas reiterou o conteúdo do primeiro, o que atrairia a aplicação do artigo 507 do CPC.

Sustenta que a omissão não é despropositada, pois a implicação jurídica de um recurso não conhecido é diversa daquela de um recurso meramente rejeitado, especialmente em relação ao prazo para interposição de Recurso Especial/Extraordinário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a preclusão consumativa e declarar a inadmissibilidade dos segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ou, subsidiariamente, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a questão da preclusão.

Apresentadas as contrarrazões objetivando o não acolhimento dos aclaratórios. Subsidiariamente, caso conhecido, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, especificamente quanto à análise da preclusão consumativa suscitada em suas contrarrazões.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão central deste recurso envolve a possibilidade de oposição de embargos de declaração sucessivos pela mesma parte contra a mesma decisão, e se tal conduta encontraria óbice na preclusão consumativa.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante, de fato, suscitou em suas contrarrazões aos segundos embargos de declaração do Ministério Público a ocorrência de preclusão consumativa, argumentando que o segundo recurso reiterava o conteúdo do primeiro, apenas com redação mais extensa.

O acórdão embargado, ao rejeitar os segundos embargos de declaração do Ministério Público, fundamentou sua decisão na inexistência dos vícios apontados pelo
Parquet
, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre a questão preliminar da preclusão consumativa levantada pelo ora embargante.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, uma vez que a alegação de preclusão consumativa, por constituir questão preliminar que poderia obstar o próprio conhecimento do recurso, deveria ter sido expressamente enfrentada pelo Colegiado.

Como cediço, a preclusão consumativa, prevista implicitamente no artigo 507 do CPC, ocorre quando a parte, tendo exercido determinada faculdade processual, não pode mais repeti-la. Trata-se de corolário do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, para cada decisão judicial, cabe, em regra, apenas um recurso.

Contudo, no caso específico dos embargos de declaração, a jurisprudência e a doutrina têm admitido temperamentos a essa regra, reconhecendo a possibilidade de oposição de embargos sucessivos pela mesma parte contra a mesma decisão em determinadas circunstâncias.

No caso concreto, observo que os segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público reiteraram, em essência, as mesmas alegações dos primeiros embargos, ambos apontando suposta omissão quanto à análise comparativa entre os pareceres técnicos da SEMA/MT e o laudo pericial judicial.

Todavia, os segundos embargos também trouxeram expressamente a finalidade de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores, invocando o disposto no art. 1.025 do CPC.

O artigo 1.025 do CPC estabelece que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Esse dispositivo legal consagrou o chamado "prequestionamento ficto", permitindo que a parte, mesmo após a rejeição de seus embargos de declaração, possa acessar as instâncias superiores sem o óbice da ausência de prequestionamento, desde que tenha suscitado a matéria nos embargos.

Nesse contexto, embora os segundos embargos do Ministério Público tenham reiterado, em parte, argumentos já apresentados nos primeiros aclaratórios, a finalidade expressa de prequestionamento constitui fundamento autônomo e legítimo para sua oposição, afastando a alegação de preclusão consumativa.

Ademais, o próprio acórdão que rejeitou os segundos embargos reconheceu expressamente a possibilidade de prequestionamento, ao consignar que
"quanto ao prequestionamento, sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa no caso em análise, uma vez que os segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, além de reiterarem alegação de omissão persistente, trouxeram expressamente a finalidade de prequestionamento, o que constitui fundamento legítimo para sua oposição, nos termos do art. 1.025 do CPC.

De outra banda, há de se ressaltar, por oportuno, que há distinção técnica entre o não conhecimento de um recurso, que ocorre quando não estão presentes seus requisitos de admissibilidade, e a rejeição do recurso, que se dá quando, ultrapassada a admissibilidade, o mérito recursal é julgado improcedente.

No caso dos embargos de declaração, o não conhecimento ocorreria, por exemplo, quando intempestivos ou opostos por parte ilegítima, enquanto a rejeição se daria quando, conhecidos os embargos, o tribunal entende não haver os vícios apontados pelo embargante.

No caso em análise, os segundos embargos de declaração do Ministério Público foram efetivamente conhecidos e rejeitados no mérito, e não inadmitidos por questão preliminar, como seria o caso se reconhecida a preclusão consumativa.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, verifico que não se mostra cabível na hipótese.

Os efeitos infringentes ou modificativos em embargos de declaração são excepcionais e somente se justificam quando o suprimento do vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a omissão quanto à análise da preclusão consumativa, o suprimento desse vício não altera a conclusão do julgado, uma vez que, como demonstrado, não há preclusão consumativa a obstar o conhecimento dos segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES, apenas para suprir a omissão apontada e declarar expressamente que não houve preclusão consumativa a obstar o conhecimento dos segundos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025